Tribunal: TJSP
Processo: 1005617-41.2020.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33522
Registro: 2020.0000751406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005617-41.2020.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante RONECAL COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, é
embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33522
Embargos de Declaração Cível no 1005617-41.2020.8.26.0577/50000 -Voto no 33522
2
Embargante: RONECAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
Embargado: BANCO BRADESCO S/A
Comarca: São José dos Campos 1a Vara Cível
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE
QUALQUER
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/04 do incidente) opostos
contra o acórdão de fls. 208/215, que, por votação unânime, não conheceu de parte do
recurso e, na parte conhecida, deu provimento ao recurso do réu, ora embargado.
Aduz a embargante, em síntese, omissão no v. acórdão quanto à
majoração de honorários advocatícios sucumbenciais.
É o relatório.
Inexiste qualquer falha a ser sanada no acórdão, motivo pelo qual ficam
rejeitados os presentes declaratórios.
Na hipótese dos autos, a ação foi julgada parcialmente procedente, tendo
o MM. Juízo a quo distribuído o ônus sucumbencial às partes, condenando cada um no
pagamento de honorários advocatícios ao procurador do adversário, fixados em 10%
do valor atualizado da causa, do que não se insurgiu a embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33522
Embargos de Declaração Cível no 1005617-41.2020.8.26.0577/50000 -Voto no 33522
3
Apenas o réu-embargado apelou da r. decisão de primeiro grau, tendo
sido o seu recurso não conhecido de parte e, na parte conhecida, provido.
Dispõe o art. 85, § 11 do CPC:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento" (n/ grifo)
Assim, não há que se falar em fixação ou majoração de honorários em
grau de recurso em favor do patrono da autora-embargante, eis que somente se aplica o
disposto no art. 85, § 11, do CPC para majorar os honorários fixados em primeiro grau,
caso o recurso da parte vencida seja improvido, o que não se coaduna com a hipótese
dos autos, em que pese o não conhecimento de parte do apelo.
O recurso, portanto, perde possível sustentação, e a pretensão está fora
dos padrões exigidos pelo artigo 1.022 do CPC, uma vez que não há no acórdão
embargado qualquer contradição ou obscuridade, tampouco omissão a ser sanada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora